Tribunal: TJSP
Processo: 2144482-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: Grupo Reservado de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo interno – Decisão monocrática que indeferiu petição inicial e extinguiu a ação rescisória, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de admissibilidade – Pretensão rescindenda de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento contra decisão de descumprimento de liminar proferida em sede de cumprimento provisório de sentença – Ausência de decisão de mérito ou impeditiva de

Ementa:
Agravo interno – Decisão monocrática que indeferiu petição inicial e extinguiu a ação rescisória, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de admissibilidade – Pretensão rescindenda de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento contra decisão de descumprimento de liminar proferida em sede de cumprimento provisório de sentença – Ausência de decisão de mérito ou impeditiva de propositura de demanda ou da admissibilidade de recurso correspondente – Indeferimento da petição inicial e extinção da ação, sem julgamento de mérito – Razões recursais que não autorizam o juízo de retratação e tampouco a reforma da decisão – Decisão mantida – Recurso desprovido.